Tribunal: CARF
Processo: 16682.900653/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900653/2016-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.463 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO
CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laercio Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900653/2016-74
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.463 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900653/2016-74

Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 4/5, apresentada em decorrência da
não homologação de declaração de compensação (DCOMP no
42031.43366.220313.1.3.04-5036), conforme despacho decisório de fl. 8. Consta no
referido despacho decisório o seguinte motivo para indeferimento do pedido: O crédito
analisado está limitado ao valor do "crédito original na data de transmissão" informado
no PER/DCOMP, correspondendo a 316.351,91. A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos sem saldo reconhecido para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal, e integram este despacho. Diante do exposto, não
homologo a compensação declarada.
O contribuinte foi cientificado do referido despacho em 24/05/2016 (fl. 22), tendo
apresentado a contestação em 22/06/2016.
Contrapondo-se ao despacho decisório, a recorrente alega de forma sintética o seguinte:

Seguindo a marcha processual normal, o julgamento foi julgado improcedente,
conforme consta abaixo:
Presentes os pressupostos de admissibilidade da manifestação de inconformidade, dela
se toma conhecimento.
O exame inicial da declaração apresentada à Administração Tributária revelou que o
pretenso crédito utilizado no PER/DCOMP não teve seu saldo reconhecido para
compensar os débitos ali informados. Daí a não homologação pela autoridade local.
Conforme as “Informações Complementares da Análise de Crédito” (fl. 40), parte
integrante do Despacho Decisório, o requerente não apresentou documentação
comprobatória que justificasse o crédito pleiteado. O relatório de informação fiscal
constante do processo de no 16682.720039/2013-88 (fls. 24/39) detalha os motivos da
não homologação da compensação.
Por tal descrição, percebe-se que, após a constatação da redução do valor devido de PIS
do PA dez/2011 de R$ 2.101.381,57 para R$ 1.785.029,67, o administrado foi intimado,
em 19 de fevereiro de 2015 e em 17 de março de 2015 (reintimação), para justificar o
pagamento a maior conforme a diferença do valor recolhido e o declarado em DCTF.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.463 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900653/2016-74

Foi solicitado que apresentasse demonstrativo de apuração da base de cálculo que
resultou no valor pago do tributo (R$ 2.101.381,57), mostrando, ainda, quais foram os
ajustes efetuados que culminaram na retificação do valor originalmente apurado.
Também foi pedida a apresentação de balancete contábil correlacionando a Memória de
Cálculo do PIS não-cumulativo em questão com a respectiva conta do balancete; assim
como cópia do livro Razão Analítico, indicando/assinalando as rubricas contábeis em
que foram efetuados os lançamentos relativos pertinentes aos valores a pagar e a
respectiva retificação (crédito pleiteado), correlacionando os lançamentos escriturados
no Razão Analítico com os valores registrados no Diário, destacando-os de modo que
facilitasse a identificação dos mesmos. Tudo para que fosse demonstrada, de maneira
inequívoca, a perfeita identificação da retificação procedida.
Contudo, mesmo reintimado, o contribuinte não trouxe a demonstração da base de
cálculo e a sua correlação com o balancete, limitando-se a apresentar cópias do que
seria em tese o Livro Razão. Além disso, a Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Maiores Contribuintes – Demac/RJO detectou que a soma das notas fiscais
emitidas pela requerente em dezembro de 2011, no total de R$ 287.496.201,70 era
totalmente incompatível com o valor da receita apresentada pela empresa no DACON.
Assim, tendo em vista o não atendimento pelo contribuinte às intimações para
comprovar devidamente o seu pretenso direito creditório, e considerando ainda a
omissão de receita verificada pelo confronto do Dacon com as Notas Fiscais eletrônicas
baixadas do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), a Demac/RJO concluiu
pelo não reconhecimento do direito creditório e pela não homologação da DCOMP n.o
42031.43366.220313.1.3.04-5036.
Ao apresentar sua manifestação de inconformidade, o recorrente além de não apresentar
novamente os elementos comprobatórios solicitados pela Demac/RJO, sequer
mencionou a questão da omissão de receita apontada pela Autoridade Tributária,
limitando-se a dizer que no exercício 2011 reapurou suas bases de crédito e levantou
mais créditos de serviços que os utilizados nas suas apurações à época. Nesse sentido
juntou aos autos planilha contendo listagem de notas de crédito de serviços, sem
qualquer demonstrativo da nova base de cálculo ou a motivação jurídica da inclusão dos
referidos créditos pela compra de serviços.
Assim, diante da ausência de provas sobre a liquidez e certeza do direito creditório
informado na DCOMP, não há como acolher a pretensão da defesa, mantendo-se, pois,
o despacho decisório da autoridade local que originou o presente litígio.
À vista de tudo acima descrito, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese::
a) requer o aproveitamento do crédito extemporâneo;
b) colaciona tabelas para ter o direito ao seu pleito;
c) pede conversão do feito em diligência;
É o relatório.
Voto
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.463 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900653/2016-74

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
Ressalto que o pleito teve sua improcedência na DRJ por ausência de provas,
vejamos:
Por tal descrição, percebe-se que, após a constatação da redução do valor devido de PIS
do PA dez/2011 de R$ 2.101.381,57 para R$ 1.785.029,67, o administrado foi intimado,
em 19 de fevereiro de 2015 e em 17 de março de 2015 (reintimação), para justificar o
pagamento a maior conforme a diferença do valor recolhido e o declarado em DCTF.
Foi solicitado que apresentasse demonstrativo de apuração da base de cálculo que
resultou no valor pago do tributo (R$ 2.101.381,57), mostrando, ainda, quais foram os
ajustes efetuados que culminaram na retificação do valor originalmente apurado.
Também foi pedida a apresentação de balancete contábil correlacionando a Memória de
Cálculo do PIS não-cumulativo em questão com a respectiva conta do balancete; assim
como cópia do livro Razão Analítico, indicando/assinalando as rubricas contábeis em
que foram efetuados os lançamentos relativos pertinentes aos valores a pagar e a
respectiva retificação (crédito pleiteado), correlacionando os lançamentos escriturados
no Razão Analítico com os valores registrados no Diário, destacando-os de modo que
facilitasse a identificação dos mesmos. Tudo para que fosse demonstrada, de maneira
inequívoca, a perfeita identificação da retificação procedida.
Contudo, mesmo reintimado, o contribuinte não trouxe a demonstração da base de
cálculo e a sua correlação com o balancete, limitando-se a apresentar cópias do que
seria em tese o Livro Razão. Além disso, a Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Maiores Contribuintes – Demac/RJO detectou que a soma das notas fiscais
emitidas pela requerente em dezembro de 2011, no total de R$ 287.496.201,70 era
totalmente incompatível com o valor da receita apresentada pela empresa no DACON.
Assim, tendo em vista o não atendimento pelo contribuinte às intimações para
comprovar devidamente o seu pretenso direito creditório, e considerando ainda a
omissão de receita verificada pelo confronto do Dacon com as Notas Fiscais eletrônicas
baixadas do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), a Demac/RJO concluiu
pelo não reconhecimento do direito creditório e pela não homologação da DCOMP n.o
42031.43366.220313.1.3.04-5036.
Ao apresentar sua manifestação de inconformidade, o recorrente além de não apresentar
novamente os elementos comprobatórios solicitados pela Demac/RJO, sequer
mencionou a questão da omissão de receita apontada pela Autoridade Tributária,
limitando-se a dizer que no exercício 2011 reapurou suas bases de crédito e levantou
mais créditos de serviços que os utilizados nas suas apurações à época. Nesse sentido
juntou aos autos planilha contendo listagem de notas de crédito de serviços, sem
qualquer demonstrativo da nova base de cálculo ou a motivação jurídica da inclusão dos
referidos créditos pela compra de serviços.
Assim, diante da ausência de provas sobre a liquidez e certeza do direito creditório
informado na DCOMP, não há como acolher a pretensão da defesa, mantendo-se, pois,
o despacho decisório da autoridade local que originou o presente litígio.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me manifestei.
Numero do processo:10183.908051/2011-03
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.463 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900653/2016-74

Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN, o pedido deve ser provido.
Numero da decisão:3201-005.819
Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Ainda, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a atividade do
Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente não traz aos autos
elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado, tais como notas fiscais e escrita
contábil apta a apurar a base de cálculo da contribuição Cofins do período de apuração discutido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso, e no mérito nego provimento.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 155
DF CARF MF
Original